Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721115-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAELLI DO NASCIMENTO SILVANO, ELINA RUTH MOTA MONTARROYOS SILVANO AGRAVADO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a diligência referida no ID 5139776. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator